Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. APREENSÃO DE CHIP UTILIZADO PELA RÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alega ausência de provas para a condenação e requer a absolvição com fundamento no princípio "in dubio pro reo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas autoria e materialidade delitivas pela confissão extrajudicial conjugada com os depoimento da vítima em Juízo, identificação da ré e apreensão do chip do celular subtraído.
4. A palavra da vítima, prestada em Juízo e coerente com as demais provas, detém especial relevância e é suficiente para a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, caput; 33, § 2o, "c"; 44; 61, II, "h"; 65, III, "d"; 77.